Tribunal: TJMT
Processo: 0019907-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019907-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUZIMAR GOMES NUNES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADENILDA BENEDITA LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA - IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTORIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM DEMAIS PROVAS –
TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – REGISTROS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS EM DUAS OPORTUNIDADES -
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição de ameaça, quando bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria. O
delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima, por duas vezes, registrou boletins de ocorrências em desfavor do apelante, e assegurou, em ambas as fases processuais, ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida por ele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
recurso de Apelação Criminal interposto por Luzimar Gomes Nunes, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do ilícito previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, com censura privativa de liberdade fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões, busca-se
a absolvição do réu, ao argumento que o existem contradições nas declarações da vítima que demonstram não serem verdadeiras. (Id. 97525977).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo conhecimento do recurso e manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 97525980).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Apelação criminal: Ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição , face à insuficiência probatória, em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Provas robustas comprovando a prática dos crimes por parte do recorrente – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroborada pelo restante do plexo probatório, como in casu - As provas constantes dos fólios evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa de causar-lhe mal injusto e grave, sobretudo no contexto fático em que ocorreram (após pedido de separação por parte da vítima), haja vista que a ofendida assegurou, tanto em delegacia como em juízo, que, por 02 (duas) vezes foi ameaçada pelo ora recorrente, o que lhe causou intenso temor e a levou, inclusive, a necessitar de atendimento médico em razão do pânico e depressão gerados pela situação vivenciada – Restou sobejamente evidente o medo da ofendida, tanto que ela registrou, nas duas ocasiões, boletins de ocorrência (ID. 97525047 – p. 13/15 e 37/39), manifestou o interesse de representar criminalmente o acusado (ID. 97525047 – p. 23 e 47) e efetuou pedido de providências protetivas (ID. 97525047 – p. 25/29) – Alegado descrédito das alegações da vítima por ela ser mentalmente doente não se sustenta - Busca por atendimento médico em razão da depressão e pânico causada pela situação de violência doméstica vivenciada pela vítima não pode ser empregada, no contexto dos autos, para desacreditar suas palavras - Relatório de Estudo Interprofissional que indica que “o requerido, Sr. Luzimar, apresentou ansiedade, teimosia, verborreia e dificuldades em aceitar orientações durante a entrevista. Demonstrou comportamento irrequieto, personalidade aparentemente manipuladora e prepotente”, ao passo que externou que “a vítima “relatou os fatos de forma clara e contundente, discorrendo coerentemente sobre o histórico da situação que envolve as partes e que apresentou, no momento desse contato, boa saúde mental” - Pelo desprovimento do apelo. (S.S.S)
(Id. 98823475).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal
o interposto a tempo e modo por Luzimar Gomes Nunes, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do ilícito previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, com censura privativa de liberdade fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Para análise do pleito absolutório, necessária a transcrição das provas produzidas.

Narra a denúncia que:

“
Depreende-se que, no dia 15 de abril de 2017, às 01h, na residência localizada na rua André Gaudie Lay, n° 205, bairro Dom Aquino, nesta comarca de Cuiabá/MT, bem como no dia 18 de maio de 2017, horário impreciso, na residência localizada na Rua André Gaudie Lay, n° 205, bairro Dom Aquino, nesta capital, o denunciado Luzimar Gomes Nunes ameaçou por meio de palavras a vitima Adenilza Benedita Lopes (34 anos), de causar- Lhe (mal injusto e grave.

Destaca-se do feito que, o denunciado e a vitima convivem há 12 anos, tiveram uma filha, mas a convivência sempre foi conturbada, pois ele é uma pessoa agressiva e muito violenta.

Fato 1:

Relata-se dos autos que, no dia 15 de abril de 2017, o denunciado chegou do trabalho de madrugada e a vítima pediu a separação.

Na oportunidade, o denunciado, irritado com a decisão da vitima, xingou-a de "vagabunda, porcaria, você fica caçando homem na rua, fica pegando dinheiro meu pra dar pra macho" (sic).

Ato continuo, o denunciado ameaçou a vítima dizendo: "se eu quiser fazer alguma coisa, eu pego e faço, não preciso avisar(sic)" (f 1. 07).

Fato 2:

Consta dos autos que no dia 18 de maio de 2017, a vitima estava na casa de sua mãe quando o denunciado chegou no local e iniciou uma discussão dizendo: "Que tudo que está na casa é dele que não vai deixar nenhum parafuso para a Adenilda" (sic).

Logo em seguida, o denunciado ameaçou a vitima dizendo: "Você se engana que eu vou ficar preso, que mesmo preso eu vou te matar e que você não será ninguém" (sic) (fl. 19).

Diante desta situação, a vitima compareceu à delegacia, registrou novo boletim de ocorrência (fl. 16/17) e, posteriormente, foi decretado a prisão preventiva do acusado por descumprimento de medida protetiva.

Assim agindo, o denunciado LUZIMAR GOMES NUNES violou as normas contidas no art. 147 (AMEAÇA) (2 VEZES) c/c art. 61, II, "e", ambos do Código Penal razão pela qual requer seja citado, processado e ao final condenado, nos termos da lei. (Id. 97525047).

Pois bem.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Oportuno, transcrevo as provas lançadas na sentença:

“(...) O acusado LUZIMAR GOMES NUNES responde perante este Juízo pelo crime de ameaça, praticados, em tese, duas vezes, contra a vítima ADENILDA BENEDITA LOPES, sua ex-companheira.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

A vítima ADENILDA BENEDITA LOPES foi ouvida durante a fase inquisitorial (fls. 13/14 e 25/26), momento em que informou, em relação à primeira ameaça supostamente praticada, que o agressor era seu convivente e que ainda residiam na mesma casa; que ele sempre foi agressivo e diversas vezes, lhe agrediu verbal e fisicamente, mas nunca o denunciou por medo; que a filha das partes sempre presenciou as agressões por ela sofrida e que no dia dos fatos o chamou para conversar e pediu novamente para ele sair da casa, para se separarem e ele respondeu que, se ele quisesse já teria saído, iniciando um discussão onde começou a gritar e xingá-la de “vagabunda, porcaria, você fica caçando homem na rua, fica pegando dinheiro meu pra dar pra macho”.

Ato contínuo a ameaçou dizendo: “se eu quiser fazer alguma coisa, eu pego e faço, não preciso avisar”, referindo-se a fazer algo contra a sua vida.

Em relação à suposta segunda ameaça proferida pelo denunciado, asseverou a vítima, na fase inquisitorial, que já estava separada do acusado e possuía medidas protetivas em desfavor dele, as quais ele vinha descumprindo reiteradamente e na data dos fatos (18.05.2017) o denunciado foi até a casa da sua mãe e disse “que tudo que está na casa é dele, que não vai deixar nenhum parafuso para Adenilda” e no mesmo dia a ameaçou dizendo “você se engana que eu vou ficar preso, que mesmo preso eu vou te matar e que você não será de ninguém”.

Acrescentou ainda que o denunciado a agride moralmente e as principais ofensas são “vagabunda, biscate, puta, cachorra”.

Já durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, ocasião em que confirmou as ameaças proferidas, dizendo que na data do primeiro fato o denunciado lhe disse “se eu quiser fazer alguma coisa, eu pego e faço, não preciso avisar” e que essas ameaças já estavam ocorrendo há muito tempo, causando-lhe grande temor, asseverando que nesta ocasião “viu que realmente estava correndo um grande risco”.

No que se refere à segunda ameaça atribuída ao denunciado, asseverou a vítima em Juízo que o já estava dele separada quando ele foi até a casa de sua mãe (mãe da vítima) querendo buscar alguns bens, ocasião em que afirmou que tudo que estava na casa era dele e que não ia deixar nem um parafuso para ela, acrescentando que ela se enganava achando que ele ficaria preso, pois mesmo preso ele a mataria, que ela não seria de ninguém e que “papel” não o seguraria, causando-lhe temor.

De outro lado, o acusado
LUZIMAR GOMES NUNES foi ouvido perante a autoridade policial
(fls. 40/41),
negando a prática dos fatos a ele atribuídos e que era a vítima que sempre o procurava, alegando que ela sempre o ameaçava de colocá-lo na cadeia por conta de qualquer briga banal.

O denunciado também foi interrogado em audiência de instrução, a luz do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que, novamente, negou os fatos que lhe são imputados, alegando que a vítima o calunia e que ela tem distúrbios psiquiátricos e é alcoólatra e quer vingar-se dele.

Após acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência da ação penal com a condenação em relação aos crimes de ameaça.

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o crime de ameaça consiste em "ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave".

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima afirmou tanto em delegacia quanto em juízo, que, por 02 (duas) vezes foi ameaçada pelo denunciado, o que lhe causou imenso temor e a levou, inclusive, a necessitar de atendimento médico em razão do pânico e depressão gerados pela situação vivenciada.

A despeito do alegado pela defesa, restou demonstrada a autoria e materialidade das ameaças de causar mal injusto e grave à ofendida, tendo em vista que a vítima afirmou de forma uníssona em ambas as fases da persecução penal que o acusado ameaçou sua integridade física, relatando durante a audiência de instrução que o seu ex-companheiro lhe disse “se eu quiser fazer alguma coisa eu pego e faço, não preciso avisar” e “você se engana se eu vou ficar preso, que mesmo preso eu vou te matar e você não vai ser de ninguém” e que tais palavras lhe causaram imenso temor.

Ao contrário, não restaram demonstradas as contradições alegadas pela defesa, visto que tanto em Delegacia quanto em juízo a vítima confirmou tanto as ameaças ocorridas quanto o grande temor que sentiu em razão delas, bem como, que as mesmas já tinham ocorrido anteriormente, porém somente na ocasião do primeiro fato e que teve coragem para denunciar o acusado.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto, uma vez que a própria ofendida afirmou expressamente em juízo que ficou com medo das ameaças. Nesse sentido:

“O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal contou que o acusado ameaçou a sua integridade física, sendo demonstrado ainda o temor sentido pela vítima.

Desse modo, apesar do acusado negar ter ameaçado e agredido sua ex-companheira, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. Esse é o caso dos presentes autos, especialmente considerando que o relato é coeso e uniforme em ambas as fases da persecução penal. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (......) III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Ademais, não se espera do acusado a confissão, vez este não é obrigado a produzir provas que lhe prejudique. Porém, tal negativa de autoria, desacompanhada de quaisquer elementos que lhe dê suporte, ou a simples dificuldade confessar o cometimento do delito em voga, são elementos que não têm o condão de afastar a imputação, suficientemente lastreada no conjunto probatório aportado aos autos, o bastante para sustentar um édito condenatório.

Ressalto que as alegações da defesa de que a vítima sofre transtornos psiquiátricos, o que levaria a desconsideração de suas declarações, não restaram comprovadas nos autos, pois os documentos que pretendiam demonstrar tais transtornos não são hábeis para tanto, primeiro porque o juntado às fls. 138, está inelegível e depois porque demonstram apenas a ocorrência de um atendimento, 01 (um) ano antes da ocorrência da primeira ameaça e não que a vítima submeteu-se a tratamento contínuo em razão de doença psiquiátrica.

A busca por atendimento médico em razão da depressão e pânico causada pela situação de violência doméstica vivenciada pela vítima, não foi negada por ela em audiência, informando que buscou ajuda médica, mas nunca tomou remédios controlados em razão de distúrbio psiquiátrico e que foi atendida por um psiquiatra que a encaminhou para psicoterapia, não sendo justo, neste contexto, que a vítima, além da violência sofrida, seja penalizada pelo sofrimento psicológicos vivenciado à época, por meio da descrença em suas palavras.

Não bastasse isso consta no Relatório de Estudo Interprofissional de fls. 160/164, que a vítima “relatou os fatos de forma clara e contundente, discorrendo coerentemente sobre o histórico da situação que envolve as partes e que apresentou, no momento desse contato, boa saúde mental”.

Já em relação ao denunciado asseveraram as profissionais deste Juízo que “o requerido, Sr. Luzimar, apresentou ansiedade, teimosia, verborreia e dificuldades em aceitar orientações durante a entrevista. Demonstrou comportamento irrequieto, personalidade aparentemente manipuladora e prepotente.”.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LUZIMAR GOMES NUNES, brasileiro, solteiro, mototaxista, natural de Coxim/MS, filho de Genivaldo Neri Nunes e Vertuosa Gomes Nunes, nascido em 28/12/1977, portador do RG 10409696 SSP/MT e CPF n. 820.698.671-53, residente e domiciliado na rua G, quadra 04, lote 12, casa 116, São Roque, Cuiabá/MT, nas sanções do 147, caput (ameaça) c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, por duas vezes.

(...)”

A
o cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

O caso
sub judice,
está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
(sic).

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“
(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou

a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu
” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT, 2007, p.7).

Peço vênia para transcrever os depoimentos lançados no parecer da PGJ, os quais usarei como razão de decidir:

“(...) O increpado Luzimar Gomes Nunes, ao ser interrogado na polícia, negou ter ameaçado a ofendida em quaisquer das ocasiões narradas pela ofendida, afirmando ser contra xingamento e ameaças. Justificou que, apesar de ter sido notificado para a audiência no fórum, não compareceu, pois, a convite da vítima, ele dormiu na casa dela e, como esta teria prometido que haviam se acertado, o interro- gando acabou deixando de lado a audiência e o papel com a data na casa dela. Afirmou, também, que a ofendida teria dito que encontraria um meio de retirar a queixa. Ressaltou, por fim, que a vítima sempre disse que iria colocar o interrogando na cadeia, por qualquer desentendimento banal, bem como que o interrogando não iria ficar nada, pois a ela iria tomar todos os móveis, que o interrogando, sozinho, trabalhou e comprou. Confira-se:

“(...) Que relata que conviveu maritalmente com a vítima por cerca de treze anos: Que deste relacionamento tiveram uma filha que hoje tem dez anos; Que afirma que está separado de ADENILDA desde o dia 29/04, quando o oficial de justiça lhe notificou das medidas protetivas e o retirou da casa onde na qual convivia com ela: Que em relação aos fatos ocorridos no dia 15/04/2017, o interrogando afirma que não xingou e nem ameaçou ADENILDA, pois afirma veemente que é contra xingamentos e ameaças; Que em relação ao boletim de ocorrência registrado em 18/05 deste ano, o interrogando relata que dois dias após ter sido notificado das medidas protetivas, ADENILDA é quem começou a ligar em seu celular e ter contato com o mesmo; Que inclusive, ADENILDA o convidou para ir a um bar, para que o interrogando pagasse uma cerveja a ela, no bairro Campo Velho; Que lá, o casal con - versou e o interrogando entendeu que o casal estava se acertando novamente; Que ADENILDA disse que a questão da medida protetiva era apenas para que o interrogando saísse da casa; Que o interrogando respondeu que se o problema fosse esse, o interrogando alugaria uma casa e ela moraria junto, perto da casa da mãe dela; QUE a filha do casal continuaria morando na avó; Que em relação a pensão alimentícia e o plano de saúde, o interrogando afirma que isso não foi definido através de audiência, dialogado com o interrogando, por isso o mesmo não cumpriu: Que afirma que foi notificado para a audiência no fórum, porém não compareceu, pois a convite da vítima, o mesmo dormiu na casa de ADENILDA e como a mesma havia prometido que havia se acertado, o mesmo acabou deixando de lado a audiência e o papel com a data na casa dela; Que entretanto, afirma que ADENILDA teria dito que encontraria um meio de retirar a queixa: Que em relação aos xingamentos e ameaças, volta a dizer novamente que nunca ameaçou de morte ADENILDA; Que ressalta ainda que após a notificação da medida protetiva, ADENILDA ligou para o interrogando convidando para ir em Santo Antonio, no entanto por conta do horário não foram, então ADENILDA o convidou para ir ao motel, tendo os mesmos se deslocados e permanecidos por cerca de cinco horas; Que no motel, o interrogando afirma que ADENILDA pediu o seu celular para jogar; Que nisso ela apagou todos os registros de ligações e mensagens do celular do interrogando, que comprovariam que ela ligaria e mandava mensagens; Que o interrogando somente se deu conta disso, muito tempo depois; Que em relação ao dia 18/05, o interrogando afirma que foi ate ADENILDA, acompanhada de policiais, para pegar seu pertences; Que após pegar seus pertences, não voltou mais e nem ligou para ADENILDA; Que o interrogando deseja ressaltar que ADENILDA sempre disse que iria colocar o interrogando na cadeia, por qualquer desentendimento banal e que o interrogando não iria ficar nada, pois a mesma iria tomar todos os móveis, que o interrogando, sozinho, trabalhou e comprou; Que inclusive as parcelas de alguns moveis ainda estão sendo pagas até a data de hoje, como por exemplo, um colchão, que faltam sete parcela (...).” (ID. 97525047 – p. 71 e 73).

Em juízo, retrocitado inculpado ratificou a negativa de autoria sustentada na etapa judicial, alegando que a vítima o calunia e que ela tem distúrbios mentais e é alcoólatra, assim como que ela deseja se vingar do interrogando.

Em mão inversa, a vítima Adenilda Benedita Lopes, na primeira oportunidade em que foi ouvida na sede inquisitorial, asseverou, sobre a primeira ameaça sofrida, que o agressor fora seu convivente, ora acusado. Esclareceu que ainda residiam na mesma casa e que o inculpado sempre foi agressivo sendo que, por diversas vezes, foi agredida verbal e fisicamente pelo acusado, mas que nunca o denunciou por medo. Externou que a filha do casal sempre presenciou as agressões perpetradas pelo acusado contra a declarante. Explicitou que, no dia dos fatos, chamou o increpado para conversar e pediu novamente para ele sair da casa, para se separarem, tendo ele respondido que, se ele quisesse já teria saído, razão pela qual iniciouse uma discussão onde ele começou a gritar e xingá-la de “vagabunda, porcaria, você fica caçando homem na rua, fica pegando dinheiro meu pra dar pra macho”, tendo ele lhe ameaçado dizendo: “se eu quiser fazer alguma coisa, eu pego e faço, não preciso avisar”, referindo-se a fazer algo contra a sua vida. Em relação à segunda ameaça proferida pelo increpado, consignou que já estava separada do acusado e possuía medidas protetivas em desfavor dele, todavia, ele vinha descumprindo reiteradamente as mesmas e, na data dos fatos (18.05.2017), o acusado foi até a casa da sua mãe e disse: “que tudo que está na casa é dele, que não vai deixar nenhum parafuso para Adenilda” e, no mesmo dia, a ameaçou dizendo: “você se engana que eu vou ficar preso, que mesmo preso eu vou te matar e que você não será de ninguém”. Aduziu, ainda, que o acusado a agride moralmente e as principais ofensas são “vagabunda, biscate, puta, cachorra”. Confira-se:

- Na polícia (1a oportunidade – 18.04.2017): “(...) perguntado pela autoridade sobre AMEAÇA e INJÚRIA, DECLAROU: Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o(a) envolvido(a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito? A declarante respondeu: QUE o agressor é seu convivente LUZIMAR GOMES NUNES, 39 anos, moto taxista; QUE convivem há aproximadamente doze anos e fruto deste relacionamento possuem uma filha, BETHANIA EDUARDA LOPES GOMES, atualmente com dez anos; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados? A declarante respondeu: QUE ocorreram no dia 15/04/2017, às 01:00 horas; Perguntado qual o local onde ocorreu o evento? A declarante respondeu: QUE os crimes ocorreram na residência do casal; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? A declarante respondeu: QUE o agressor é seu convivente, com o qual ainda mora na mesma casa; QUE não trabalha no momento, somente estuda e o sustento provém do autor dos fatos que trabalha como moto taxista e a casa onde moram, é de sua mãe, inclusive no mesmo terreno; QUE o autor dos fatos sempre foi agressivo e diversas vezes, lhe agrediu verbal e fisicamente, mas nunca o denunciou, por medo; QUE sua filha desenvolveu problemas psicológicos, que é acompanhada por psiquiatra e psicólogos e mesma não conversa com o pai há mais de um ano, pois o acusa dele ter ameaçado jogá-la em um córrego, caso ela continuasse contanto sobre as brigas do casal para sua avó; QUE a criança sempre presenciou as agressões; QUE tem um combinado com o suspeito para que ele não converse com ela na frente da filha, para não causar transtornos e um dia anterior aos fatos, ele chegou e lhe dirigiu a palavra, na frente da filha e ao ser questionado, gritou dizendo que não aguentava mais essa situação; QUE no dia dos fatos, quando ele chegou do trabalho por volta de 07:00 hora da madrugada, o chamou para conversar, pediu novamente para ele sair da casa, separarem e ele respondeu que, se ele quisesse já teria saído; QUE iniciou a discussão, onde o agressor gritou, lhe xingou de VAGABUNDA, PORCARIA, VOCÊ FICA CAÇANDO HOMEM NA RUA, FICA PEGANDO DINHEIRO MEU PRA DAR PRA MACHO, entre outras ofensas proferidas no momento; QUE sobre ameaças, ocorreu em outra ocasião, quando o suspeito lhe disse SE EU QUISER FAZER ALGUMA COISA, EU PEGO E FAÇO, NÃO PRECISO AVISAR, referindo-se a fazer algo contra sua vida; QUE esta cansada da vida que leva e pede que sejam tomadas providências; Perguntado qual o teor da ameaça e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele? A declarante respondeu: QUE conforme relato acima; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ameaçada, a declarante também sofreu a prática de outros crimes, como Injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? A declarante respondeu: QUE SIM, INJÚRIA conforme relato acima; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? A declarante respondeu: QUE o agressor continua em sua casa, portanto, ainda mantém contato com o mesmo; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? A declarante respondeu: QUE não há testemunhas, pois estavam somente o casal; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime? A declarante respondeu: QUE SIM, deseja representá-lo criminalmente pelos crimes de AMEAÇA e INJÚRIA; Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento? A declarante respondeu: QUE SIM deseja as medidas protetivas contra o autor, a fim de garantir seus direitos e preservar sua integridade física e psicológica, assim como de sua família, além da prestação de alimentos a filha; QUE não deseja ir para casa de amparo (...).” (ID. 97525047 – p. 17 e 19)

- Na polícia (2a oportunidade – 18.05.2017): “(...) perguntado pela autoridade sobre BO n.o 2017.166346, DECLAROU: QUE, a Autoridade Policial neste ato cientifica a declarante que, se desejar, pode requerer medidas protetivas de urgência e representar criminalmente nos casos em que a ação penal pública for condicionada à representação, devendo representar em até 06 (seis) meses após a ocorrência dos fatos; E, que, nos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) a vítima tem o prazo de 06 (seis) meses para apresentar queixa-crime em Juízo, através de advogado ou defensor público devidamente constituído; QUE: Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o(a) envolvido(a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito? A declarante respondeu: Que o suspeito LUZIMAR GOMES NUNES é seu ex-marido e dessa relação tiveram uma filha BETHANIA EDUARDA LOPES GOMES, 10 anos; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados? declarante respondeu: Os fatos vem ocorrendo desde de Abril de 2017; Perguntado qual o local onde ocorreu o evento? A declarante respondeu: Na sua residência particular, situada na Rua André Gaudie Lay, no205, Bairro: Dom Aquino,Cuiabá/MT; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? Relata a vítima que manteve um relacionamento com o suspeito LUZIMAR GOMES NUNES durante 11 anos e que estão separados de fato há quase um ano; Dessa relação tiveram uma filha BETHANIA EDUARDA LOPES GOMES, 10 anos: Que ela tem medida protetiva contra o suspeito, em trâmite na 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Capital, protocolada sobre o código 473495; Que em virtude da medida o suspeito foi afastado do lar no final do mês de Abril deste ano; Que o suspeito vem descumprindo a ordem judicial referente a medida de proteção; Que o suspeito entra em contato com vítima via telefone; Que desde que o suspeito foi intimado sobre a medida, ele não efetuou o pagamento referente a pensão alimentícia, fixada judicial- mente, bem como deixou de pagar o plano de saúde da UNIMED de sua filha, que foi diagnosticada com transtorno de humor; Que o suspeito não compareceu a audiência de conciliação que foi marcada para o dia 10/05/2017 as 14h30; Que no dia o suspeito foi na casa da mãe da vítima e diz:" Que tudo que está na casa é dele, que não vai deixar nenhum parafuso para a Adenilda" e que no mesmo dia ameaçou a vítima dizendo:"Você se engana que eu vou ficar preso, que mesmo preso eu vou te matar e que você não será de ninguém"; Que o suspeito agride moralmente a vítima e as principais ofensas são:” Vagabunda, biscate, puta, cachorra"; Que na data de hoje relata que o suspeito parou a vítima da rua querendo conversar que no mesmo instante ela ligou para o 190 e a polícia foi até o local e que o suspeito alegou novamente que tudo que estava na casa era dele e então a polícia sugeriu que o suspeito retirasse apenas seus pertences e que ele não quis; Que por volta de o suspeito acompanhado por policiais apareceu na porta da casa da vítima querendo retirar seus pertences e que a vítima colocou as roupas e ferramentas do lado de fora da residência e assim o suspeito retirou; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ofendida, a declarante também sofreu a prática de outros crimes e, neste caso, quais e, se foi ameaçada qual o teor da ameaça? a declarante respondeu: Sim e o teor da ameaça é Você se engana que eu vou ficar preso, que mesmo preso eu vou te matar e que você não será de ninguém; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? a declarante respondeu: Sim; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? a declarante respondeu: Não; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime? a declarante respondeu: Sim, por todos os crimes praticados e comunica o descumprimento das medidas de proteção; Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento? a declarante respondeu: SIM, QUE ATÉ NO DIA DA AUDIÊNCIA ESTAVA TENTANDO RESOLVER AMIGAVELMENTE SOBRE A PENSÃO ALIMENTÍCIA (...).” (ID. 97525047 – p. 41 e 43).

Em juízo, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, a vítima confirmou as ameaças proferidas pelo réu, narrando que, na data do primeiro fato, o ele lhe disse “se eu quiser fazer alguma coisa, eu pego e faço, não preciso avisar”. Alumiou que essas ameaças já estavam ocorrendo há muito tempo, causando-lhe grande temor, asseverando que nesta ocasião “viu que realmente estava correndo um grande risco”. No que se refere à segunda ameaça, aduziu que já estava separada do acusado quando este foi até a casa da mãe da declarante querendo buscar alguns bens, ocasião em que afirmou que tudo que estava na casa era dele e que não ia deixar nem um parafuso para a declarante, acrescentando que ela se enganava achando que ele ficaria preso, pois mesmo preso ele a mataria, que ela não seria de ninguém e que “papel” não o seguraria, causando-lhe temor.

(...)”

No caso dos autos, de um lado temos a palavra da vítima que em ambas as fases são firmes, ao afirmar que o réu proferiu palavras de ameaças contra a ofendida. Do outro, o réu que embora negue a autoria do crime de ameaça, o que é comum, não se incumbiu de produzir qualquer contraprova que pudesse descaracterizar as declarações da ofendida, ou evidenciar que estivesse proferindo afirmações falsas.

Diante disso, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, que geralmente são praticados ás escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, não podendo esta ser desacreditada pela simples negativa de autoria por parte do acusado, sendo o conjunto probatório colhido apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas
. (...).”
(Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

“(...)
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
(...).”

(Ap 87222/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (n. n.)

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
Luzimar Gomes Nunes
, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao pedido
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022